Tribunal: CARF
Processo: 13896.003470/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.003470/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.557 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de setembro de 2021
Recorrente
ELAINE DA SILVA PORTILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Tratando-se de matéria não impugnada, portando incontroversa, o crédito
tributário resultante passa a ser definitivo e exigível.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo
ser exigida a demonstração do efetivo pagamento e da prestação do serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para excluir da base de cálculo do imposto as despesas médicas
comprovadas no valor de R$ 14.570,00. Vencida a conselheira Monica Renata Mello Ferreira
Stoll, que deu provimento parcial me menor extensão.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.003470/2008-03
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.557 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003470/2008-03

Trata-se de recurso voluntário (fls. 57 e 58) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) Realizou tratamentos médicos no Rio de Janeiro, apesar de residir em
Barueri/SP, pois passa boa parte do tempo naquela cidade em razão de sua
atividade profissional;
b) Há vários anos tem realizado tratamentos psiquiátricos, razão pela qual é
acompanhada pelo Dr. Flávio Gaiarsa em São Paulo. Dois dos recibos
juntados referem-se a remoção acompanhada e consultas domiciliares.
Também realiza psicoterapia complementar ao tratamento junto à
Psicóloga Marlyse Konisberger, conhecida como Vavi;
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Portanto, solicito atenção especial no sentido de considerar estes documentos e fatos
relatados para a Revisão de minha Declaração de Ajuste Anual de 2005 (ano base
2004), uma vez que a posição dos membros da turma julgadora emitiu parecer
desfavorável, sem conhecer o fatos e questionando aspectos médicos, que
provavelmente fogem às suas competências profissionais. Na esperança de ter meu
pleito atendido para recálculo do crédito tributário, listo na página seguinte os cheques
relacionados aos comprovantes, com referentes profissionais e valores pagos que, neste
ato, junto a esta carta.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Cópias de canhotos de
cheques emitidos pela recorrente (fls. 59-61); ii) Documentos pessoais (fls. 62).
A presente questão diz respeito à Notificação de Lançamento no
2005/608451092604135 (fls. 6-9), relativa Imposto de Renda de Pessoa Física, em face de
Elaine da Silva Portilho (CPF no 990.292.357-72), referente a fatos geradores ocorridos no ano
calendário de 2004. Foram glosados valores tidos como deduções indevidas de despesas médicas
e com instrução, além de serem identificadas omissões de rendimentos, conforme o
demonstrativo de apuração do imposto devido de fl. 9. O mesmo documento demonstra que o
saldo de imposto a restituir declarado foi de R$ 12.530,43 (doze mil quinhentos e trinta reais e
quarenta e três centavos) e passou a ser de R$ 798,12 (setecentos e noventa e oito reais e doze
centavos) após a análise da fiscalização.
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 7 e 8):
Dedução Indevida com Despesa de Instrução
Glosa do valor de R$ *********1.998,00, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
com Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
A contribuinte não apresentou comprovantes de despesas com instrução.
Enquadramento Legal:
Art.8.° , inciso II, alínea 'b', e § 3.° da Lei n.° 9.250/95; arts. 1.° , 2.o e 15 da Lei n.°
10.451/2002; arts. 39 a 42 da Instrução Normativa SRF n.° 15/2001; arts. 73, 81 e 83
inciso II do Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.557 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003470/2008-03

Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo eiou sem Vinculo Empregaticio
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da-Receita Federal do-Brasil-
constatou-se- omissão de rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem vinculo
empregaticio, sujeitos A tabela progressiva, no valor de R$ ********17.907,86,
recebid-0(s) rielo titular e/ou dependentes, dap fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$***********781,80.
[...]
Enquadramento Legal:
Arts. 1.° a 3.° e §§, e 8.° da Lei n.o 7.713/88; arts. 1.o a 4.° da Lei n.o 8.134/90; arts. 1.o e
15 da Lei n.o 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto n.o 3.000/99 - RIR/99.
A contribuinte apresentou impugnação em 12/09/2008 (fls. 2 e 3) alegando que:
a) Apresentou naquele ato os comprovantes de despesas médicas e com
instrução, conforme relação da fl. 2; e
b) Teve dificuldades em apresentar a impugnação e os referidos documentos
em razão da greve dos serviços de atendimento da RFB, motivo pelo qual
solicitou prorrogação de prazo.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Pedido de
prorrogação de prazo (fls. 4); ii) Recibos (fls. 10-31); iii) Documentos pessoais (fls. 32).
Após, apresentou manifestação complementar de fl. 32 e os recibos de fls. 36-39.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 17-41.847, de 16 de junho de 2010 (fls. 47-), deu parcial
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Tratando-se de matéria não impugnada, portando incontroversa, o crédito tributário
resultante passa a ser definitivo e exigível.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento e da prestação do serviço.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Restabelece-se a dedução de despesa com instrução quando comprovada, limitando-a ao
valor individual fixado na legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
É o relatório do essencial.

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.557 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003470/2008-03

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 23 de julho de 2010 (fl. 55), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 24 de agosto de 2010 (fl. 57 e 58). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
No que se refere à dedutibilidade das despesas médicas, assim dispõe o art. 8o , I,
“a”, e § 2o da Lei n. 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
O Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 – RIR vigente à época dos fatos –,
também tratou da questão no art. 80:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.557 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003470/2008-03

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias
§ 1 O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2 Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos.
No presente caso, a DRJ deixou de aceitar como comprovantes das despesas
médicas quaisquer dos documentos apresentados pela recorrente.
No que se refere aos recibos emitidos pelas psicólogas Marlyse Konisberger (fls.
10-16), na soma de R$ 7.920,00, e Audrey Setton (fls. 36 e 37), no valor de R$ 3.000,00,
afirmou a decisão recorrida que causa estranheza o fato de a recorrente realizar consultas
psicológicas junto a duas profissionais distintas, não tendo sido apresentada justificativa para
tanto. Veja-se, entretanto, que os recibos emitidos por Marlyse Konisberger atendem
perfeitamente aos requisitos elencados na legislação aplicável, havendo inclusive a indicação das
datas em que foram realizadas as sessões de psicoterapia, motivo pelo qual entendo comprovadas
as despesas. De outro lado, os recibos emitidos por Audrey Setton estão com a assinatura quase
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.557 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003470/2008-03

ilegível e, também, indicam o endereço da profissional de forma insuficiente, constando apenas
“Rua Fradique Coutinho, 1945”, de forma que não comprovam as despesas alegadas.
Quanto aos recibos da médica Isabella Rostock (fls. 17-20), no valor de R$
2.900,00, afirma a DRJ que não foram aceitos pois constam como endereço a cidade do Rio de
Janeiro/RJ, sendo que a recorrente reside em São Paulo. Ainda: “[...] com relação a profissional
citada, em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federa pode-se constatar que, no
ano-calendário em questão, ela informou rendimentos recebidos de pessoas físicas muito
inferiores aos constantes nos recibos”.
Verifica-se que os documentos apresentados pela recorrente atendem às
formalidades previstas em Lei, contendo o valor despendido; o endereço, número de CPF e CRM
da profissional; e especificação dos serviços prestados. Note-se que não é de todo incomum que
um residente em determinado município busque atendimento médico em outra localidade, ainda
mais considerando as circunstâncias referidas no recurso voluntário. Além disso, não se poderia
exigir da recorrente que a médica em questão tenha preenchido corretamente as suas declarações
de IRPF. Por essas razões, considero comprovadas as despesas.
A decisão recorrida deixou de aceitar o recibo de fl. 21, emitido pelo Dr. Rodolfo
Georgevich, no montante de R$ 2.000,00, alegando que o alto valor justifica a exigência de
maiores provas quanto a efetividade da despesa. No entanto, verifica-se que o recibo acostado
aos autos cumpre os requisitos objetivos previstos em Lei, motivo pelo qual deve ser reconhecida
a comprovação da despesa.
Quanto ao recibo de fl. 22, emitido pela Clinvida, no valor de R$ 250,00,
concorda-se com a DRJ para considerar como não comprovada a despesa, especialmente em
razão de que boa parte das informações estão escritas a mão e estão parcialmente ilegíveis, não
sendo possível identificar qual o serviço prestado.
Sobre os recibos emitidos pelo médico Flávio M. Gaiarsa (fls. 23-29), afirmou a
DRJ que boa parte dos documentos estão com a indicação do ano rasurada e, além disso, há
recibos de valores incompatíveis com consultas médicas. Note-se que, de fato, os recibos de fls.
23-25 encontram-se com o algarismo final da indicação do ano de emissão praticamente ilegível,
não sendo capazes de comprovar as despesas alegadas. De outro lado , verifica-se que os recibos
de fls. 26-29 cumprem os requisitos objetivos constantes em Lei, motivo pelo qual considero
comprovadas essas despesas, no montante de R$ 950,00.
Por fim, sobre os recibos emitidos por Marcius Peryassú (fls. 38 e 39), também se
identifica que cumprem os requisitos objetivos dispostos em Lei, especificando que os valores se
referem a consultas dermatológicas e não a determinado tratamento, de forma que devem ser
consideras comprovadas as despesas.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
excluir da base de cálculo do imposto as despesas médicas comprovadas no valor de R$
14.570,00
(documento assinado digitalmente)
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.557 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003470/2008-03

Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital